Tribunal: TJMT
Processo: 0015349-28.1998.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015349-28.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FERNANDO LIMA DOS SANTOS - CPF: 048.771.054-17 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal referente a créditos de IPTU
,
alega
ndo
que a paralisação processual decorreu de morosidade judicial, e não de inércia da Fazenda, sendo realizadas diligências processuais que teriam interrompido o prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar
o acerto ou não da sentença impugnada

na delimitação dos marcos interruptivos
da prescrição intercorrente
e a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
Após a citação do executado, r
esultou interrompido
o curso da prescrição intercorrente
pela efetiva penhora, retroagindo a sua contagem à data do pedido da providência útil
.
Após essa interrupção, sem novas causas interruptivas, justifica
-se
o reconhecimento da prescrição.

4. A jurisprudência consolidada, conforme o Tema 568/STJ, indica que a efetiva penhora interrompe a prescrição
. A
ausência de novas medidas expropriatórias adequadas conduz à sua consumação.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "Verificada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após a última interrupção do prazo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Município de
Rondonópolis

contra a sentença (Id.
233155166
) proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada
da
Fazenda Pública de
Rondonópolis, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a
execução fiscal proposta contra

Fernando Lima dos Santos
.

Em suas razões de apelação, o Município de Rondonópolis sustenta, em síntese, que a prescrição intercorrente foi equivocadamente reconhecida pelo juízo de origem. Argumenta que a
paralisação do processo decorreu de morosidade judicial e não de inércia da Fazenda Pública. Alega, ainda, que houve a realização de diversas diligências no curso do processo, incluindo a penhora de bens, o que seria suficiente para interromper o prazo prescricional.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Intimado, o apelado Fernando Lima dos Santos
apresentou contrarrazões
(ID 233155171), requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, no presente
Recurso de Apelação
, o
Município de
Rondonópolis

visa à reforma da
sentença que julgou extinta a execução
fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, por ter operado a prescrição intercorrente (Sentença Id.
230958731
).

A execução fiscal refere-se a crédito tributário,
descrito nas

Certidões de Dívida Ativa (CDA)
n.º
121592/98, 121593/98, 121594/98, 121595/98. A ação original foi distribuída em 07/08/1998, objetivando a cobrança de IPTU devido pelo executado Fernando Lima dos Santos. Atualmente, o valor em execução perfaz o montante de
R$
3.722,53
(ID
233155160
).

Informa o apelante que teria ocorrido a interrupção do prazo prescricional na
citação do Executado por edital (id. 57393115 - Pág. 28)
, bem como que houve o
arresto e avaliação de imóvel (id. 57393115 - Pág. 24)
, nova
avaliação (id. 48152090 - Pág. 62) e edital de intimação da penhora (id. 57393115 - Pág. 28)
, bem como
restrição via RENAJUD (id. 57393119 - Pág. 11)
, o que teria impedido o curso do prazo prescricional
.

O juízo de primeiro grau, entretanto, consignou
, na
sentença
impugnada,
que
a última interrupção ocorreu com a penhora de um imóvel
(ID
57393115 - Pág. 32), cujo marco interruptivo retroage à data da petição que ensejou a diligência frutífera, qual seja, petição sob id. 57393115 - Pág. 25, protocolada em31 de maio de 2006.

Após a referida penhora, não houve mais qualquer interrupção da prescrição intercorrente.
(ID. 233155167)

Inicialmente, ressalte-se que a presente execução fiscal
visa o recebimento de crédito de natureza tributária, bem como que
foi proposta e recebida pelo Juízo de origem antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, razão pela qual considera-se que o prazo prescricional
da dívida
se interrompeu com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo174, I, doCTN
, dando início ao curso da prescrição intercorrente
.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da
LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C,
do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018).

Isso porque,
como cediço, o curso d
a prescrição intercorrente pressupõe que, primeiro, tenha sido ajuizada a demanda e, segundo, tenha havido a interrupção por força da citação ou do despacho que a determina (cf. inciso I, parágrafo único, do artigo 174, do CTN, em conformidade com a redação
anterior
ou
posterior
ao advento da LC n. 118/2005).

No caso, o executado foi citado por edital

em 09.06.2006 (ID. 233154744 – pág. 29)
,
dando início ao decurso do prazo de prescrição intercorrente.

T
endo sido realizada diligência frutífera para localização de bens penhoráveis
,
foi lavrado termo de conversão de arresto em penhora
e
m 16.08.2006
(ID. 233154744 – pág. 32), d
o
qual o executado foi intimado, via edital, em 25.10.2006 (ID. 233154744 – pág. 35).

Assim, o prazo da prescrição intercorrente — iniciado em 09.06.2006
c
om a citação,
foi interrompido pela efetiva penhora
, retroagindo a sua contagem à data do pedido da providência útil, ou seja, quando protocolada a petição em
31
.05.
2006
.
(ID
233154744
– pág. 25).

Este, então, o primeiro marco interruptivo
da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, a Tese
f
irmada no julgamento do Tema
568
/
STJ:
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Efetivada a penhora
,

portanto, e não havendo notícia da interposição de e
mbargos ou
determinação de
suspensão da execução fiscal por outro motivo,
reinici
ou
-se de imediato
a contagem do prazo
para a prescrição intercorrente
.

A respeito
, veja-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REALIZADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O REINÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Além de ter sido intimada previamente para se manifestar a respeito da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública não demonstrou a ocorrência de prejuízo, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença impugnada deve ser rejeitada.
2. A localização de bens do devedor e a sua efetiva penhora interrompe o prazo da prescrição intercorrente, reiniciando a contagem, a partir de então. 3. Reiniciado o prazo e inexistindo novas causas de interrupção pelo prazo de 5 (cinco) anos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
4. Recurso não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00084337020128110040, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA –
EXEQUENTE QUE ENCONTROU BENS PASSÍVEIS À PENHORA – DECURSO DE MAIS DE OITO ANOS SEM QUE O CREDOR PROMOVESSE OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PARA EFETIVAR A PENHORA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA
– SÚMULA 106 STJ – INAPLICABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2.
Diante das particularidades do caso concreto, mesmo que haja positiva penhora de bens, se o credor não promover os atos expropriatórios para que seja efetivada tal constrição, o reconhecimento da prescrição é a medida adequada.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso aos tribunais superiores prescinde
da
necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0013428-14.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente decretada. O Município alega que diligências foram realizadas ao longo do processo, incluindo penhora de imóvel, e que a simples passagem do tempo não justifica o reconhecimento da prescrição. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, argumentando que a morosidade judicial não pode prejudicar a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento do STJ, a prescrição intercorrente decorre da inércia na localização de bens ou devedores, iniciando automaticamente o prazo prescricional após um ano de suspensão da execução, conforme o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

4.
Embora tenha ocorrido penhora de bem no curso do processo, não houve continuidade efetiva na execução, pois, ainda que tal penhora tenha interrompido o prazo prescricional, após a efetivação da penhora, não houve a prática de nenhum outro ato interruptivo.
A morosidade judicial não foi considerada causa relevante para afastar a prescrição, conforme jurisprudência do STJ (Tema 566).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O simples decurso de prazo, aliado à ausência de diligências efetivas, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo havendo penhora inicial. 2. A morosidade do Judiciário não afasta a prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública não demonstrou empenho contínuo para garantir a satisfação da dívida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; Súmula 314/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018.

(N.U 0018760-79.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
e Tribunal Regional Federal da 4ª Região
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PENHORA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REINÍCIO DA CONTAGEM IMEDIATO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - RECURSO PROVIDO. A efetiva constrição patrimonial tem o condão de interromper o prazo prescricional, o qual se reinicia imediatamente. Transcorrido o prazo quinquenal após a constrição efetivada nos autos, configura-se a prescrição intercorrente.

(TJ-MG - AI: 10000220078737001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM. O prazo da prescrição intercorrente --
inciado
com a intimação por AR da parte exequente da inexistência de bens aptos à penhora,
em conformidade com a Tese Firmada no julgamento do Tema 566/STJ--, resultou interrompido pela efetiva penhora, retroagindo a sua contagem à data do pedido da providência útil. Tendo em vista que a penhora efetivada não suspendeu o prazo prescricional, mas o interrompeu, reiniciando a contagem, sobreveio a prescrição intercorrente cinco anos após o reinício da contagem. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, somente para agregar fundamentação ao acórdão embargado, sem alterar o provimento anteriormente proferido.

(TRF-4 - AC: 50055801520214049999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 31/05/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Portanto, tendo em vista que a
pós a data em que

houve re
início da contagem do prazo prescricional, em
31.05.2006
,
com o
protocolo da petição em que requerida
a
providência útil, e a sentença
,

em 17.04.2024
, houve o transcurso d
e
quase 18 anos
, sem que se verificasse a ocorrência de nenhuma outra causa interruptiva
.

Neste ínterim, embora tenha
m
sido
solicitadas diligências pelo exequente, não houve satisfação do crédito, tampouco se obteve sucesso na efetiva penhora de outros bens do executado
por aproximadamente
1
0 anos.

O exequente obteve, então, a inclusão de restriç
ão
judicia
l
via RENAJUD
em veículo de propriedade do executado
, já em 15.07.2015 (ID
233154746
– pág. 40), cujo termo de penhora foi lavrado em 21.07.2015 (ID
233154747
)
.

Ocorre que, mesmo efetivada a
primeira
penhora
em 2006
, passaram-se anos sem que fosse concluída a venda judicial do imóvel, que só foi avaliado no ano de 2017 (ID
233154747
– pág. 39).

Mesmo com a avaliação formalizada nos autos, o exequente requereu a suspensão do feito, como em outras oportunidades anteriormente (ID
233154747
– pág. 41;
233154748
– pág. 4).

Vale mencionar, ainda, que
a
s
diligência
s
para avaliação e remoção do veículo
penhorado em 2015
rest
aram
inexitosa
s (ID
233154747
– pág. 21)
e o
exequente solicitou, então, a desconstituição d
esta
penhora,
voltando suas tentativas expropriatórias novamente ao imóvel objeto da primeira penhora em 2006 (ID
233154748
– pág. 8). O
pedido de
levantamento da penhora do veículo foi deferido em 26.11.2019 (ID
233154748
– pág. 10).

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado desta C. Câmara de Direito Público:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA DE VEÍCULO NÃO APERFEIÇOADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. 2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício. 3.
A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora.
4. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.º 106, do STJ. 5. Recurso não provido. Sentença mantida. (N.U 0004061-63.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

Nesse contexto, deve ser afastada a
aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta d
e
localização d
o bem
penhor
ado
(veículo)
, ou ainda a ausência de efetivação dos atos expropriatórios

em relação ao imóvel constrito
não pode ser atribuída
exclusivamente
ao Poder Judiciário.

Ressalte-se, no ponto, que a
penhora frutífera não suspende o curso do prazo prescricional,
mas o interrompe
, dando início imediato a um novo período de contagem, no qual deverá o exequente promover os atos tendentes à satisfação do crédito em tempo hábil.

Na
jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo des
te E. Tribunal de Justiça
adota-se
entendimento de que
o
exequente
não
está isento
de promover os atos necessários ao prosseguimento da execução
e que o prejuízo decorrente de eventual morosidade do Judiciário deve ser demonstrado
. Veja
-se, nesse sentido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Compete à Fazenda Pública diligenciar para efetuar a citação e a localização de bens, antes da consumação da prescrição intercorrente.

A ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo.
” (N.U. 0008072-80.2006.8.11.0002, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2
. Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não há que se falar em morosidade da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do
lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4. Recurso de Apelação desprovido.” (N.U. 0000046-50.1997.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.7.2023,
Publicado
no DJE 07.8.2023).

Assim sendo,
verificando o acerto da sentença no reconhecimento da prescrição intercorrente
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024